Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006411-93.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANDRESSA TODESCHINI
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1006411-93.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão da alienação do imóvel.
A agravante alega que o leilão é nulo porque não foi prévia e pessoalmente notificada para que pudesse exercer seu direito de preferência.
Aduz que além disso, o imóvel foi avaliado por preço muito inferior ao que realmente vale, pois ocorreu antes das obras necessárias que realizou.
Afirma que o valor atual é de R$700.000,00 conforme avaliação feita por profissional da área.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão do leilão do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos.
Isso porque fundamenta a autora a sua pretensão na assertiva de que a nulidade do ato praticado se dá pelo fato de o bem ser ofertado a leilão por preço vil e também por não ter sido notificada para purgar a mora.
Quanto ao valor do imóvel, observo que no contrato Id. 78704957 - Pág. 7 consta a sua avaliação em R$ 375.000,00 e, pela Prefeitura, para fins de pagamento de IPTU (Id. 78704963), está avaliado em R$ 388.295,60.
Já do documento no Id. 78704960 é possível verificar que consta o lance mínimo no primeiro leilão em R$ 413.996,89 e no segundo leilão em R$ 294.264,16.
Há de se ter em vista, no caso em tela, que além de a autora sequer ter demonstrado a notificação ao Banco quanto as benfeitorias realizadas, tem-se que, na forma do § 2o do art. 26 da Lei de Alienação Fiduciária de Imóvel (Lei 9514/97), “§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais”.
Ou seja, da lei que rege a modalidade contratual firmada entre as partes, resta previsto que, caso o primeiro leilão não logre êxito, o segundo leilão leva em consideração o valor da dívida e não o preço de avaliação do bem, de modo que, considerando o preço da avaliação em contrato compatível com o do primeiro leilão, sem ensejo à irresignação quanto ao ponto.
Nesse sentido:
(...)
Quanto a assertiva de que não foi notificado dos trâmites cartorários, para fins de purgação da mora, verifico que com a inicial não foi apresentada provas nesse sentido, sendo certo que a requerente possui acesso ao procedimento expropriatório cartorário para demonstrar a irregularidade na notificação, o que não resta aclarado no feito em baila.
Ao contrário, conquanto não tenha sido coligido aos autos a prova da notificação ou não notificação via cartório, das conversas entre as partes via e-mail, contidas no Id. 78704959, é possível verificar que a autora tinha plena ciência do trâmite do procedimento cartorário extrajudicial, bem assim da possibilidade de purgação da mora quanto ao saldo devedor em aberto.
De mais a mais, apesar da arguição de ser possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, não demonstrou a intenção de assim proceder. (Id 78902581 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento visto que, ao que consta, o leilão estava agendado para 8 e 10 de março de 2022, portanto já ocorreu.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela porque, em análise sumária, não ficou demonstrado o desconhecimento da alienação.
Todas as questões apresentadas serão aprofundadas no mérito do recurso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator